Tribunal: TJBA
Processo: 8043690-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043690-61.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE BRAGA DE JESUS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FLAVIO CUMMING DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR ESTADUAL. DIFERENÇAS DECORRENTES DE CONVERSÃO EM URV. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NA AÇÃO COLETIVA N. 0077343-89.2002.8.05.0001. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DESTA DEMANDA. PROCURAÇÃO NO NOME DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). VÍCIO INSANÁVEL. AÇÃO NULA DESDE O SEU NASCEDOURO. APELAÇÃO CONHECIDA E prejudicada. processo extinto sem resolução do mérito com base no art. 485, iv, do cpc. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8043690-61.2019.8.05.0001, em que é apelante JOSE BRAGA DE JESUS e apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E JULGAR PREJUDICADO o recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça